Tribunal: STF
Processo: AI 757802
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. INCIDÊNCIA. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. Precedentes. 




II - Concluir de forma diversa do acórdão recorrido, no caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




III – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. 




IV – Agravo regimental improvido